Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002923-08.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, FRANCIMA FERNANDES DE MOURA, FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, FRANCISCO DORNELES DOS SANTOS, FRANCISCO ONEZIO VIANA CARDOSO, FRANCISCO SERAFIM DA SILVA, FRANCISCO VITAL BATISTA DE ALMEIDA, GERALDO RODRIGUES DA SILVA, GILZETE NOGUEIRA PEIXOTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) GILZETE NOGUEIRA PEIXOTO e FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS (id 8063176 - pág. 8 e 25592872). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac